Tribunal: TJBA
Processo: 8039082-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039082-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: IVANA MARIA DA SILVA KRUSCHEWSKY Advogado(s):MARCOS PAULO KRUSCHEWSKY LEAHY ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DA OPERADORA. NEGATIVA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a cobertura integral de procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, tenoplastia do glúteo médio, osteotomia do colo femoral e enxerto ósseo, incluindo todos os materiais específicos prescritos pelo médico assistente para tratamento de coxartrose avançada em paciente de 80 anos de idade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a concessão de tutela antecipada que determina à operadora de plano de saúde a cobertura integral de procedimento cirúrgico ortopédico, incluindo materiais específicos prescritos pelo médico assistente, quando a operadora havia autorizado apenas parcialmente o tratamento, negando determinados materiais considerados não essenciais por sua auditoria médica. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, conforme Súmula 608 do STJ, impondo a aplicação dos princípios protetivos do consumidor, notadamente a interpretação mais favorável ao aderente e a vedação de práticas abusivas. 4. A probabilidade do direito está evidenciada pelo fato de que os procedimentos cirúrgicos prescritos constam expressamente do Rol de Procedimentos da ANS, configurando cobertura obrigatória, tendo a prescrição médica sido elaborada por profissional especializado que fundamentou detalhadamente a necessidade de cada material solicitado. 5. A recusa de materiais específicos prescritos pelo médico assistente, substituindo-os por materiais convencionais contra a indicação técnica, configura, em essência, negativa de cobertura do tratamento adequado, sendo abusiva quando não demonstrada, de forma inequívoca, a inadequação técnica da prescrição. 6. A natureza eletiva do procedimento não afasta a urgência da tutela jurisdicional, que se relaciona ao risco de dano pela demora na prestação jurisdicional, considerando-se que a paciente de 80 anos apresenta quadro degenerativo que pode se agravar com o tempo. 7. O perigo de dano é evidente, pois a não realização do procedimento com os materiais específicos indicados pode agravar o quadro de saúde da paciente, prolongando seu sofrimento e potencializando riscos à sua integridade física e qualidade de vida. 8. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois na hipótese de eventual reforma da decisão, a operadora poderá ser ressarcida pelos custos incorridos, não sendo o valor de R$ 19.755,00 desproporcional para operadora de porte nacional. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A autorização parcial de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde, com negativa de materiais específicos prescritos pelo médico assistente sem fundamentação técnica robusta, configura prática abusiva e negativa de cobertura do tratamento adequado. 2. A tutela de urgência para cobertura integral de procedimento cirúrgico ortopédico é cabível quando presente prescrição médica fundamentada e detalhada, mesmo que a operadora tenha auditoria médica própria, desde que não demonstrada inequivocamente a inadequação técnica da prescrição. 3. A natureza eletiva do procedimento médico não afasta, por si só, a urgência da tutela jurisdicional, que se relaciona ao risco de dano pela demora na prestação jurisdicional.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98; CPC, arts. 300, 302, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp: 2132206 SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/03/2023; STJ, REsp: 668216 SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 15/03/2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039082-13.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Ivana Maria da Silva Kruschewsky., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator